Tribunal: TCU
Processo: 013.457/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 474/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.457/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Arlinda França dos Santos Oliveira (XXX.946.535-XX); Joselinda Santana Oliveira (XXX.819.315-XX); Joselita Santana Oliveira (XXX.297.005-XX); Josenil Santana Oliveira (XXX.584.985-XX); Raquel Pinho de Santana (XXX.205.885-XX); Rosa Maria Reis Meirelles (XXX.467.365-XX); Rosa de Fátima Reis Meirelles (XXX.874.065-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Sexta Região Militar 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.